Tribunal: TJMT
Processo: 1038852-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038852-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JURACY GOMES TANDU - CPF: 045.583.911-53 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. PROTESTO DA CDA E TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO COLETIVA (PROGRAMA LEGAL DE REGULARIZAÇÃO). ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTO EM LEI MUNICIPAL (IPCA) E JUROS DE 1% A.M. TEMA 1.062/STF (ESTADOS E DF) E TEMA 1.217/STF (PENDENTE QUANTO A MUNICÍPIOS). MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento contra decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade em execução fiscal municipal (CDA n. 4538/2024) para cobrança de R$ 3.185,42, com citação por edital e atuação da Defensoria Pública como curadora especial. Pedido de extinção por ausência de interesse de agir à luz do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, ou, subsidiariamente, limitação da atualização do débito à Taxa SELIC (Tema 1.062/STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões em discussão: (i) definir se há ausência de interesse de agir em execução fiscal de baixo valor à luz do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ n. 547/2024; (
ii
) determinar a legalidade dos índices de correção e juros previstos em lei municipal em face do Tema 1.062/STF e da pendência do Tema 1.217/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tema 1.184/STF legitima a extinção de execuções de baixo valor por ausência de interesse de agir e condiciona o ajuizamento à tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto da CDA; nas ações em curso, admite-se regime de transição com suspensão para adoção das medidas.

4. O ente exequente comprova o protesto do título e a adoção de tentativa de conciliação em caráter coletivo por meio de programa de regularização fiscal instituído pela Lei Complementar Municipal n. 5.144/2023, satisfazendo os requisitos do Tema 1.184/STF.

5. A Constituição (art. 24, I e § 1o) admite competência concorrente para normas tributárias e o CTN (art. 161, § 1o) prevê juros de 1% ao mês na falta de disposição específica; lei municipal (Lei n. 1.178/1991) elege o IPCA como índice de correção e juros de 1% a.m., quadro que se coaduna com as normas gerais.

6. O Tema 1.062/STF reconhece que Estados e Distrito Federal podem fixar correção e juros limitados aos percentuais da União; quanto aos Municípios, a matéria está submetida ao Tema 1.217/STF (RE n. 1.346.152/SP), pendente de definição, o que recomenda preservar, por ora, a autonomia legislativa municipal (CF, art. 30, I e III), sem imposição automática da Taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

1. Cumpridos o protesto da CDA e a tentativa de conciliação em modalidade coletiva por programa legal de regularização, não se configura ausência de interesse de agir à luz do Tema 1.184/STF.

2. Enquanto pendente o Tema 1.217/STF, não se impõe automaticamente a limitação dos encargos dos créditos municipais à Taxa SELIC, prevalecendo os índices fixados em lei local em consonância com as normas gerais.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 24, I e § 1o, e 30, I e III; CTN, art. 161, § 1o; Resolução CNJ n. 547/2024; Lei Complementar Municipal n. 3.955/2013; Lei Complementar Municipal n. 5.144/2023; Lei Municipal n. 1.178/1991.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE n. 1.355.208/SC (Tema 1.184,
Pleno
, j. 19.12.2023); STF, ARE n. 1.216.078/SP (Tema 1.062, j. 30.08.2019); STF, RE n. 1.346.152/SP (Tema 1.217, pendente de julgamento); STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.099.363/RS, Rel. Min. Eliana Calmon,
DJe
27.05.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto p
or Juracy Gomes
Tandu
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
Segund
a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca d
e Várzea Grande
, que, nos autos d
a

Execução Fiscal n. 1007151-74.2024.8.11.0002
,
rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada por ele.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustentou, em síntese, a ausência de interesse de agir por parte do Recorrido, uma vez que o Município deixou de observar o disposto no Tema 1.184 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, o qual condiciona o ajuizamento da execução fiscal à prévia tentativa concreta de conciliação ou à adoção de solução administrativa, cumulativamente com o protesto da CDA, salvo comprovada ineficácia da medida.

Argumenta que, embora tenha sido determinado ao ente municipal o cumprimento de tais medidas, o exequente limitou-se a promover o protesto do título, deixando de realizar qualquer diligência com vistas à conciliação, em afronta ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.355.208/SC
.

Assevera que a manutenção da execução configura afronta ao princípio da eficiência administrativa, pois o valor exequendo é inferior ao limite de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ no 547/2024, norma que estabelece diretrizes para a extinção de execuções fiscais de baixo valor, especialmente quando inertes e sem movimentação útil por prazo superior a um ano.

Em outro ponto, alega a ilegalidade dos índices de atualização monetária aplicados à Certidão de Dívida Ativa, sustentando que os coeficientes estabelecidos em legislação municipal excedem os limites fixados pela União, devendo prevalecer a aplicação da Taxa SELIC, conforme entendimento firmado no Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal
(ARE 1.216.078 RG).

Ressalta que tais matérias são de ordem pública e podem ser conhecidas em sede de exceção de
pré
-executividade, por serem suscetíveis de prova pré-constituída e dispensarem dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça
.

Ao final, requer o provimento do recurso
, com a consequente extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da ilegalidade na aplicação dos índices de correção monetária, com a consequente limitação da atualização da dívida à Taxa SELIC.

C
ontraminuta
ofertada pela parte apelada no id. 329007850.

É
o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
Juracy Gomes
Tandu

insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo primevo que
rejeitou a objeção de
pré
-executividade por ela apresentada, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na condição de curadora
especial
.

Extrai-se dos autos originários que
a presente Execução Fiscal é movida pelo Município de Várzea Grande, visando à cobrança de crédito tributário no valor atualizado de R$ 3.185,42 (três mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 4538/2024.

A parte executada foi citada via edital, ocasião em que a Defensoria Pública Estadual foi nomeada enquanto curadora especial.

Ao apreciar o pedido formulado
a objeção de
pré
-executividade
, o Juízo de primeiro grau prolatou decisão nos seguintes termos:

“
A exceção de pré-executividade consagrou-se na doutrina e na jurisprudência como uma espécie excepcional de defesa no processo de execução, mas, com abrangência temática restrita.

Assim, embora sem previsão legal, a exceção tem sido admitida quando se estiver diante de matérias de ordem pública, apreciáveis de ofício pelo Juiz, vício aferível de plano, que torne nulo o título executivo ou a própria execução, sendo dispensável, nesse caso, a garantia do Juízo por meio de penhora dos bens da parte executada.

Ademais, é plenamente possível em sede de execução fiscal a exceção de
pré
-executividade, nos termos da Súmula 393/STJ:
"A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

D
essa maneira, feitos esses breves esclarecimentos introdutórios, em análise aos argumentos formulados pelo excipiente, verifica-se que, em tese, as matérias deduzidas podem ser apreciadas no instrumento processual escolhido, de modo que não há que falar em inadequação da via eleita.

Pois bem, quanto à alegação de ausência de interesse de agir em razão do baixo valor da execução, com base no Tema 1184 do STF, tenho que não
assiste
razão à excipiente.

No caso em análise, verifico que o Município de Várzea Grande possui legislação específica (Lei Complementar no 3955/2013) que estabelece o valor mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para ajuizamento de execuções fiscais. O valor da presente execução, conforme a CDA no 4538/2024, é de R$ 3.185,42 (três mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), portanto, superior ao limite estabelecido pela legislação municipal.

Ademais, o Município comprovou o protesto do título executivo, conforme documento juntado aos autos (ID 148891574), atendendo a um dos requisitos estabelecidos pelo STF.

Em relação à nulidade da citação por edital, tenho que não
assiste
razão à excipiente, visto que o edital só será expedido com o esgotamento das tentativas de localização e em caso de não localização do endereço.

In
casu
, foram esgotadas todas as tentativas de localização da parte executada. Verifico que foram realizadas tentativas de citação do executado por carta com aviso de recebimento nos endereços constantes dos cadastros municipais (ID 153053610) e no endereço obtido via sistema
Infojud
(ID 186354673), ambas infrutíferas. Também foram realizadas tentativas de citação por oficial de justiça (
IDs
167597331, 167597336 e 188849379), igualmente sem êxito.

Conforme certificado pelos oficiais de justiça, o executado não foi localizado nos endereços indicados, não havendo informações sobre seu paradeiro.

Em razão do exposto, não há que se falar em nulidade da citação por edital.

Noutro giro, com relação à ilegalidade da fixação dos índices de correção monetária, também arguida pelo excipiente, entendo que este não comporta acolhimento pelas seguintes razões.

Em matéria de direito tributário, a Constituição da República por meio do art. 24, I estabeleceu competência legislativa concorrente dos Estados e Municípios para legislarem sobre direito tributário, de forma que tal competência, deverá ser supletiva às normas de caráter geral estipuladas pela União (§.1a do mesmo artigo).

No presente caso, embora a parte excipiente alega ilegalidade pelo Município ao fixar índice de correção monetária diferente daquele utilizado pela União, tal fato por si não é ilegal, já que
subsuma-se
à norma constitucional acima, expondo que tal fixação ficaria a critério do ente federativo.

Além disso, em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que, nos termos da norma constitucional, é possibilitado ao Estado e Município fixarem os índices de correção em legislações pertinentes, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL - TAXA SELIC – EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL –APLICABILIDADE.1. A
eg
. Primeira Seção deste Tribunal assentou entendimento no sentido da aplicabilidade da Taxa SELIC sobre débitos e créditos tributários. 2. É possível a utilização da Taxa Selic na atualização monetária de créditos tributários federais e, havendo lei do ente federativo, em relação também aos estaduais e municipais. Precedentes.1. Recurso especial provido." (STJ, REsp 1099363/RS, Rel. T2, Min. ELIANACALMON,
DJe
27/05/2009).

No caso em comento, a legislação municipal (Lei n. 1.178/1991) expressamente prevê, como índice oficial, o IPCA, razão pela qual este deve ser aplicado, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês.

Ainda na mesma temática, o Supremo Tribunal Federal por meio de V. acórdão proferido em 30/08/2019 e transitado em julgado em outubro de 2019 (Recurso Extraordinário com Agravo, processado sob o rito da Repercussão Geral– ARE 1.216.078), fixou a seguinte tese:

Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

Ante o exposto, REJEITO a exceção de
pré
-executividade, e DECLARO
a regularidade da execução.

DETERMINO a intimação da fazenda pública municipal para manifestar o que entender de direito em 10 dias.
[...]
”.

Da decisão,
Juracy Gomes
Tandu

aviou o prese
nte Recurso de Agravo de Instrumento,
que
se passa à análise.

D
a
aplicação do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 2024, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema 1.184 pelo STF, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. (RE no 1.355.208/SC, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno)”.

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

Art. 1o. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

Importante mencionar que, no julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição para as execuções que já se encontravam em curso ao tempo da publicação da tese fixada. É o caso dos autos.

O mencionado regime de transição consiste na permissão concedida aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, para requererem a suspensão da execução fiscal a fim de que as adotem, comunicando ao juiz o prazo de cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

Logo, a tese é perfeitamente aplicável na hipótese.

No caso concreto, verifica-se que o ente municipal agravado comprovou o cumprimento de ambos os requisitos.

Especialmente quanto à tentativa de conciliação, extrai-se dos autos originários que o Recorrido editou a Lei Complementar Municipal n. 5.144/2023, por meio da qual instituiu programa de regularização fiscal, ofertando benefícios para negociação de débitos tributários.

Nesse contexto, revela-se desarrazoado exigir do ente público municipal a atuação individualizada em relação a cada contribuinte inadimplente, sobretudo quando adotada medida de caráter amplo e acessível, como a criação de programa legal de parcelamento.

Com efeito, a realização de mutirões de conciliação fiscal, amplamente divulgados e viabilizados mediante legislação específica, supre o requisito da tentativa concreta de solução administrativa previsto no Tema 1.184 do STF, pois demonstra, em plano coletivo, a disposição do Fisco em oportunizar a regularização espontânea dos créditos inscritos em dívida ativa.

Da aplicação da taxa SELIC.

A Recorrente sustenta, subsidiariamente, a ilegalidade dos índices de atualização monetária aplicados à Certidão de Dívida Ativa, sustentando que os coeficientes estabelecidos em legislação municipal excedem os limites fixados pela União, devendo prevalecer a aplicação da Taxa SELIC, conforme entendimento firmado pela Suprema Corte.

Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 1.216.078/SP (Tema n. 1.062 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

“Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”

Entrementes, observo que tal julgamento se restringe à atuação legislativa dos Estados-membros e do Distrito Federal, não abrangendo expressamente os Municípios, cuja situação jurídica específica ainda se encontra pendente de definição pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE n. 1.346.152/SP, submetido ao rito da repercussão geral sob o Tema n. 1.217, no qual se discute a “possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários, em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins”.

É de se reconhecer, portanto, que a controvérsia constitucional acerca da autonomia dos entes municipais para estabelecer encargos fiscais em patamar superior à Taxa SELIC ainda não foi definitivamente solucionada pela Suprema Corte, não havendo determinação expressa quanto à suspensão nacional dos processos em curso que versem sobre a matéria, tampouco atribuição de efeito vinculante ao caso concreto.

Nesse contexto, considerando que o artigo 30, incisos I e III, da Constituição da República Federativa do Brasil, assegura aos Municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e para instituir e arrecadar os tributos de sua competência, mostra-se juridicamente inadequado restringir, de forma automática, o exercício dessa competência legislativa sem que haja pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal a respeito.

Não há desconsiderar que o artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, dispõe que, na ausência de disposição legal específica, os juros de mora incidentes sobre créditos tributários devem ser calculados à razão de 1% (um por cento) ao mês, o que reforça a premissa de que a competência legislativa para dispor sobre encargos legais é deferida, em primeiro plano, ao ente tributante.

Ademais, a Lei Complementar Municipal n. 1.178/1991 (Código Tributário do Município de Várzea Grande), ao estabelecer o IPCA como índice de correção monetária, encontra-se em perfeita consonância com as normas gerais do sistema tributário nacional, não extrapolando os limites da competência municipal.

Diante desse cenário, ante a ausência de decisão definitiva pela Suprema Corte acerca da matéria, tenho que as instâncias ordinárias devem adotar postura prudente, a fim de resguardar a autonomia legislativa municipal e evitar prolação de decisão em descompasso com o entendimento que vier a ser firmado em sede da repercussão geral.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. AUTONOMIA MUNICIPAL. TEMA 1.217/STF. PENDÊNCIA DE DEFINIÇÃO VINCULANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1007122-58.2023.8.11.0002, que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado, para determinar a adequação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) aos limites da Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da pendência de julgamento do Tema 1.217 pelo Supremo Tribunal Federal, é possível impor aos Municípios a limitação dos encargos moratórios à Taxa Selic, em prejuízo da legislação municipal vigente que prevê índices próprios de correção monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada no Tema n. 1.062/STF reconhece que os Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre encargos fiscais, desde que não ultrapassem os percentuais fixados pela União, mas não trata expressamente da competência dos Municípios.

4. O Tema 1.217/STF, ainda pendente de julgamento, discute precisamente a possibilidade de os Municípios estabelecerem índices superiores aos fixados pela União, o que recomenda prudência na imposição judicial de limitação automática à Taxa Selic.

5. A autonomia municipal, garantida pela CF/1988, art. 30, I e III, deve ser preservada enquanto não houver definição definitiva em sede de repercussão geral, sobretudo diante da ausência de norma legal nacional que imponha uniformidade obrigatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A limitação dos encargos moratórios à Taxa Selic não se impõe automaticamente aos Municípios, na ausência de pronunciamento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.217 da repercussão geral.

2. A autonomia legislativa municipal deve ser resguardada pelas instâncias ordinárias até decisão final do STF sobre o Tema n. 1.217 da repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 22, VI; 24, I; 30, I e III; CTN, art. 161, § 1o; EC n. 113/2021, art. 3
o.Jurisprudência
relevante citada: STF, ADI 442, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 14.04.2010; STF, ARE 1.216.078/SP, Tema 1062, j. 30.08.2019; STF, Tema 1.217, RE n. 1.346.152/SP (pendente de julgamento). (N.U 1014902-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025).

Forte nessas razões,

NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento

interposto p
or Juracy Gomes
Tandu
,
para
manter inalterada a decisão prolatada pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025